Tribunal: TJDFT
Processo: 0748384-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DIREITOS AQUISITIVOS. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. PENHORA. CABIMENTO. ART. 835, XII, CPC. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

1. A alienação fiduciária é um contrato de garantia, por meio do qual o tomador do empréstimo transfere a propriedade de um bem ao credor fiduciário, como garantia ao pagamento dessa dívida. Dessa forma, somente após o adimplemento dessa obrigação o bem retornará ao patrimônio do devedor fiduciante.

2. É possível a penhora dos direitos aquisitivos sobre imóvel derivados de alienação fiduciária em garantia, nos termos do art. 835, XII, do Código de Processo Civil.

2.1. A penhora dos direitos do fiduciante não recai diretamente sobre o bem, ou seja, o objeto da penhora não é a propriedade, que ainda não pertence ao devedor, mas tão somente os direitos aquisitivos. Os exequentes sub-rogar-se-ão nos direitos do promitente comprador, ressalvada a preferência do credor-fiduciário até o limite do seu crédito e observado que o credor deverá aguardar o implemento da condição resolutiva da propriedade fiduciária para proceder a eventual venda em hasta pública ou equivalente.

3. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.